Tribunal: TJES
Processo: 5015903-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015903-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Aparecida Jesus dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse sobre imóvel localizado na Rua Guaçuí (antiga Rua Independência), bairro Kubitschek, Guarapari/ES, formulado em sede de ação de Manutenção de Posse ajuizada contra o Município de Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de indeferimento do pedido liminar violou o direito à posse da agravante, considerando a ausência de trânsito em julgado de sentença proferida em ação de reintegração de posse conexa; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em favor da agravante, a fim de garantir a manutenção de sua posse sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse conexa (processo nº 0001535-14.2014.8.08.00024), que embasou a notificação de desocupação expedida contra a agravante, ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento de recurso de apelação.

4. A agravante não figurou como parte na ação de reintegração de posse mencionada, embora os elementos constantes dos autos evidenciem que o imóvel em questão é aquele ocupado por ela.

5. A sentença da ação de reintegração de posse expressamente limitou a execução da reintegração à requerida Eliene Alves Moreira e excluiu terceiros não integrantes da lide, para preservar o devido processo legal e o contraditório, indicando que eventuais ocupantes não partes daquela ação não poderiam ser atingidos pela decisão.

6. Configurada a probabilidade de provimento do recurso, em razão da existência de elementos que infirmam a legitimidade da execução do mandado de desocupação em desfavor da agravante, bem como o periculum in mora diante da iminência da desocupação do imóvel por mandado judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução de sentença proferida em ação de reintegração de posse não pode atingir terceiros que não figuraram como partes na lide, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

2. A tutela de urgência pode ser concedida para manutenção de posse quando há probabilidade de provimento do recurso e risco de prejuízo iminente decorrente de execução judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 537 e 1.019, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015903-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela

MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente nos autos de Manutenção de Posse
nº 50093399320248080021
por ela ajuizada em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI que indeferiu o pedido liminar apresentado no sentido de manter a sua posse sobre o imóvel situado na Rua Independência (atual Rua Guaçuí), no bairro Kubitschek, Guarapari/ES.

Foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Registro inicialmente que a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse registrada sob o nº 0001535-14.2014.8.08.00024 que respaldou a notificação de desocupação recebida pela ora Agravante ainda não transitou em julgado, estando pendente de apreciação recurso de apelação interposto.

Observo, de igual modo, que a Agravante não figurou como parte da aludida ação de reintegração de posse ajuizada pelo Ente Municipal ora Agravado, muito embora os elementos de prova até então carreados aos autos de origem evidenciarem que o imóvel objeto da controvérsia é aquele em que reside a Recorrente.

Por derradeiro, vale destacar que na sentença que determinou a reintegração constou expressamente que
“(...) Contudo, cabe enfatizar, nos termos da fundamentação supra, que somente em relação à requerida ELIENE ALVES MOREIRA restou evidenciada a construção de imóvel em via pública, objeto de prévio embargo e autuação, de modo que, no bojo desta ação, somente em relação ao referido imóvel poderá haver reintegração de posse em favor do ente público municipal com autorização de demolição da construção, desde que se trate de imóvel abandonado ou ocupado pela referida parte, a qual teve oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Ao revés, tratando-se de imóvel ocupado/utilizado por terceiros que não integram a presente lide, não poderá haver a implementação da reintegração, sob pena de violação ao devido processo legal. (...)”

Desse modo, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso aliada ao
periculum in mora
evidenciado pela iminência do cumprimento do mandado de desocupação expedido, necessário reconhecer que deve ser provido o recurso a fim de reformar a decisão de origem, de modo a manter a Agravante na posse do imóvel referenciado, até ulterior deliberação.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão de origem determinando
a manutenção da Recorrente na posse da área ocupada pela agravante, qual seja, imóvel situado à rua Guaçuí (antiga Av. Independência), Loteamento Morro dos Cocos, neste Município de Guarapari/ES, com área total de 120 m2.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões